Tribunal: TJDFT
Processo: 0701008-90.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tribunal do júri. Feminicídio tentado. Recurso da acusação. Dosimetria da pena. Circunstâncias do crime. Prática em local público e na presença de testemunhas. Valoração negativa. Impossibilidade. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, em que o réu foi condenado pelo crime de feminicídio tentado (art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal), pretendendo a valoração negativa das circunstâncias do crime.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se se o fato de o crime ter sido cometido em local público e na presença de várias testemunhas justifica a valoração negativa das circunstâncias judiciais.
III. Razões de decidir.
3. O fato de o crime ter sido cometido em local público e na presença de outras pessoas não justifica, por si só, a valoração negativa das circunstâncias do crime, especialmente se o meio ou o modo de execução do delito não extrapolaram os limites do próprio tipo penal.
IV. Dispositivo.
4. Recurso conhecido e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 33, § 2o, “c”; 44 e 77; Súmula 231 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1684264, 0700994-31.2022.8.07.0006, Rel. Desa Simone Lucindo, j. 30.03.2023, DJe 17.04.2023; Acórdão 1643715, 0718966-97.2020.8.07.0001, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, j. 24.11.2022, DJe 19.12.2022; Acórdão 1316600, 0704398-76.2020.8.07.0001, Rel. Des. Jair Soares, j. 04.02.2021, DJe 01.03.2021.